Tribunal: STF
Processo: Rcl 89931
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO
RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. LEI MUNICIPAL QUE FIXA O MÍNIMO DE 12% DOS CARGOS COMISSIONADOS A SERVIDORES EFETIVOS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.041.210-RG, TEMA 1.010 CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
Relatório
1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, em 27.1.2026, contra decisão proferida pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no Agravo Interno Cível n. 2050109-47.2024.8.26.0000/50000, pela qual teria sido desrespeitado o assentado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.041.210-RG, paradigma do Tema 1.010 da sistemática da repercussão geral.
O caso
2. O Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo propôs ação direta de inconstitucionalidade contra dispositivos da Lei Complementar n. 953/2023 do Município de Praia Grande/SP (fls. 1-35, doc. 2).

Em 9.10.2024, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça paulista julgou parcialmente procedente a ação direta de inconstitucionalidade:
“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. QUESTIONAMENTO DE VALIDADE: a) das expressões ‘Secretário Geral’, ‘Secretário Adjunto’, ‘Diretor de Departamento’, ‘Assessor da Mesa’ e Assessor Parlamentar. ‘Secretário Geral’, ‘Secretários Adjuntos’, ‘Diretor de Departamento’, ‘Assessor da Mesa’ e ‘Assessor Parlamentar’, contidas nos Anexos I e II da Resolução nº 07, de 28 de junho de 2023, da Câmara Municipal de Praia Grande; b) por omissão parcial, em relação ao §4º do art. 10 e ao art. 12, Resolução nº 07, de 28 de junho de 2023, da Câmara Municipal de Praia Grande, reserva de apenas 12% dos cargos comissionados a serem preenchidos por servidores efetivos, com manutenção do percentual e fixação de prazo de 180 (cento e oitenta) dias para suprir a mora parcial e em caso de inércia, fixação da metade do total de cargos de provimento em comissão, condizente com os ditames constitucionais; c) do Anexo da Lei Complementar nº 953, de 03 de julho de 2023, do Município de Praia Grande, que estabelece vencimentos básicos dos servidores comissionados acima dos vencimentos dos vereadores. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO PÚBLICO. PROVIMENTO EM COMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE FUNÇÕES DE ASSESSORAMENTO, CHEFIA E DIREÇÃO, SENÃO ATRIBUIÇÕES DE NATUREZA MERAMENTE BUROCRÁTICA E TÉCNICA. TEMA 1.010 DE REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 111, 115, II E V, E 144 DA CE/89 e art. 22, XXIV, da Constituição Federal. Perda parcial do objeto com a edição da Lei Complementar nº 982, de 25 de março de 2024, do Município de Praia Grande, que adequou os vencimentos dos cargos de provimento em comissão. 2. É inconstitucional a criação de cargos de provimento em comissão que não prevejam atribuições de assessoramento, chefia e direção, senão funções técnicas e burocráticas, ainda que seu provimento seja limitado a servidores. 3. A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal é remansosa no sentido de que a criação de postos comissionados não comporta atribuições de natureza técnica, burocrática e profissional, genericamente descritas sob pressupostos indeterminados, imprecisos e vagos, bem como que não expressem a necessidade excepcional de relação de fidúcia. Incidência do Tema 1010 de repercussão geral. 4. Distribuição de cargos em comissão dentro do quadro geral dos funcionários em percentual de 15,96% para os comissionados, bem inferior aos cargos efetivos, inexistindo afronta a proporcionalidade e razoabilidade. 5. Procedência parcial do pedido. Modulação de 120 dias e irrepetibilidade dos recebimentos de boa-fé ” (fls. 151-152, doc. 3). 
Contra esse acórdão o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo interpôs recuso extraordinário, no qual alega que “o reconhecimento da constitucionalidade integral do percentual de 12% dos cargos em comissão a serem ocupados por servidores de carreira contraria o art. 37, caput e V, da Constituição Federal, o que motiva a interposição do presente recurso extraordinário para reforma apenas deste capítulo do acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo” (fl. 198, doc. 3).

Em 18.12.2024, o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou seguimento ao recurso extraordinário com base na al. a do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil (fls. 10-11, doc. 4).

Contra essa decisão o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo interpôs agravo interno, desprovido pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HARMONIA COM A TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO I. Caso em exame (1) Agravo interno interposto contra a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, em que o agravante não demonstrou a existência de distinção entre o caso em análise e o paradigma estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 1.010. II. Questão em discussão (1) A questão em discussão consiste em saber se: (i) o agravante conseguiu demonstrar a diferença fundamental entre o caso julgado e o paradigma; e (ii) se a negativa de seguimento ao recurso extraordinário foi correta. III. Razões de decidir (1) O agravante não apresentou argumentos novos que justificassem a revisão da decisão anterior. (2) O acórdão recorrido enfrentou adequadamente as questões apresentadas, alinhando-se à tese do STF. IV. Dispositivo e tese (1) Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: ‘1. A negativa de seguimento ao recurso extraordinário é cabível na ausência de demonstração do distinguishing. 2. O acórdão recorrido está em harmonia com a tese firmada pelo STF no tema 1.010.’ Legislação Citada: CPC, art. 1.030, § 2º; art. 1.030, I, ‘a’, segunda parte. Jurisprudência Citada: STF, RE nº 1.041.210, Tema nº 1.010” (fl. 34, doc. 5).
Contra esse acórdão ajuíza-se a presente reclamação.

3. O reclamante alega que, “no caso em tela, desponta claro que o manejo da reclamação se faz indispensável, visto que, ao não acolher agravo interno ofertado pelo Procurador-Geral de Justiça e concluir que o objeto do recurso extraordinário se amoldava ao Tema 1.010 de repercussão geral, afrontou a competência desta Corte Suprema para analisar o referido apelo extraordinário. A decisão não está em consonância com o Tema 1.010 de repercussão geral no que toca ao percentual fixado em 12% dos cargos comissionados a serem preenchidos por servidores ocupantes de cargo efetivo” (fl. 6, doc. 1).

Argumenta que “o Tema 1.010, ao tratar dos parâmetros para instituição dos cargos comissionados, não contempla qualquer percentual fixo de cargos comissionados como razoável para serem providos por servidores efetivos. Apenas ressalta, dentre outros, que deve guardar proporcionalidade com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos. Ocorre, todavia, que o percentual de 12% aceito pelo Tribunal Paulista se distancia sobremaneira da proporcionalidade e da razoabilidade que devem nortear o Poder Legislativo Municipal na sua fixação” (fl. 7, doc. 1).

Sustenta que, no “dispositivo da lei municipal, constata-se que 88% dos cargos de provimento em comissão, no âmbito do Legislativo Municipal de Praia Grande, poderão ser preenchidos por servidores puramente comissionados e somente 12% serão ocupados por servidores de carreira. Dessa forma, 
abstraindo-se a quantidade, em primeira análise, poder-se-ia cogitar sua obediência ao disposto no inciso V do art. 37 da Constituição da República, porquanto se visualiza no Município de Praia Grande diploma tendente a dar cumprimento ao comando constitucional apontado” (fls. 9-10, doc. 1).

Ressalta “apresenta[r]-se inadequada a decisão do Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo que entendeu concorde ao Tema 1.010, estimando razoável o percentual de 12% para impedir o seguimento de um recurso extraordinário” (fl. 10, doc. 1). 

Assevera que a “decisão reclamada, concessa venia, deu interpretação alargada e distante dos parâmetros constitucionais ao Tema 1.010 ao entender que o percentual estabelecido no § 4º do art. 10 e do art. 12, da Resolução n. 7/23, da Câmara Municipal de Praia Grande, concilia-se com o princípio da razoabilidade e com o art. 37, caput e seu inciso V, da Constituição Federal, devendo ser declarada a inconstitucionalidade por este Supremo Tribunal Federal ” (fls. 14-15, doc. 1).

Requer “a suspensão do ato impugnado para evitar dano irreparável, nos termos do art. 989, II, do Código de Processo Civil, o que significará suspender a eficácia da decisão” (fl. 16, doc. 1). 

Pede, no mérito, “a procedência da presente reclamação para cassar a decisão da Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos termos do art. 992 do Código de Processo Civil, e dar seguimento ao recurso extraordinário apresentado pelo Procurador-Geral de Justiça, a fim de que seja examinado e apreciado por este Supremo Tribunal Federal” (fls. 16-17, doc. 1).
 
Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.

5.  Põe-se em foco na presente reclamação se, ao negar provimento ao agravo regimental interposto contra a negativa de seguimento do recurso extraordinário, a autoridade reclamada teria desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.041.210-RG (Tema 1.010).

6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 

A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente.

7. O reclamante alega equívoco da autoridade reclamada na aplicação do Tema 1.010 da repercussão geral.

Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento de reclamação fundado na aplicação de paradigma da repercussão geral pressupõe demonstração de teratologia na decisão questionada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:
“O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDUTA DOLOSA: EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA INADMITIR O RECURSO EXTRAORDINÁRIO: COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 76.626-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30.4.2025). 

Na espécie vertente, o reclamante cumpriu todos os requisitos fixados pela legislação processual.

8. Em 27.9.2018, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.041.210-RG, Tema 1.010, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: ‘I – A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; II – Tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; III – O número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; IV – As atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir”. Esta a ementa desse julgado:
“Criação de cargos em comissão. Requisitos estabelecidos pela Constituição Federal. Estrita observância para que se legitime o regime excepcional de livre nomeação e exoneração. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema.1. A criação de cargos em comissão é exceção à regra de ingresso no serviço público mediante concurso público de provas ou provas e títulos e somente se justifica quando presentes os pressupostos constitucionais para sua instituição. 2. Consoante a jurisprudência da Corte, a criação de cargos em comissão pressupõe: a) que os cargos se destinem ao exercício de funções de direção, chefia ou assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) que o número de cargos comissionados criados guarde proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os institui; e d) que as atribuições dos cargos em comissão estejam descritas de forma clara e objetiva na própria lei que os cria. 3. Há repercussão geral da matéria constitucional aventada, ratificando-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário” (DJe 22.5.2019).

 9. Na espécie vertente, o Tribunal de Justiça paulista, ao examinar o agravo interno interposto contra a negativa de seguimento do recurso extraordinário na ação direta de inconstitucionalidade, decidiu que o percentual mínimo de 12% dos cargos comissionados destinados aos servidores efetivos estaria em harmonia com a tese fixada no Tema 1.010 da repercussão geral:
“in casu, o acórdão alvo de recurso enfrentou adequadamente as questões apresentadas e, com fundamentos claros e coerentes, concluiu:
‘Compulsando-se os autos, verifica-se acostado relatório emitido pela secretaria de pessoal da Câmara Municipal de Praia Grande detalhando a nomenclatura e quantidade de cada cargo (fl. 180). Realizando-se a soma de cada categoria, chega-se ao total de 100 servidores efetivos, 81 comissionados, objetos da presente ação, além de 6 efetivos em comissão. Dos 81 cargos questionados na presente ação, somente 22 são apontados constitucionais pela própria douta Procuradoria-Geral de Justiça (‘Assessor Especial da Presidência’ e ‘Chefe de Gabinete de Vereadores’), restando os demais 59 considerados inconstitucionais na presente decisão. Aplicando-se o percentual de 12%, ora questionado, sobre os 22 cargos remanescentes, chega-se por aproximação a 3 cargos destinados a funcionários efetivos, restando 19 para comissionados. Vislumbrando-se o quadro geral atual de funcionários, chega-se ao total de 119 servidores, 100 efetivos de 19 comissionados, sem se considerar os 59 considerados inconstitucionais na presente decisão, que poderão ser contratados mediante concurso público. Assim, os comissionados representam hoje 15,96% do quadro geral de servidores, o que não se afigura desproporcional ou irrazoável. Assim, não há o que se rever nesse aspecto.’ (fls. 319/320 dos autos principais).
O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, nos autos do RE nº 1.041.210, reconheceu a existência de repercussão geral e editou o Tema nº 1.010, com a seguinte tese:
‘(a) a criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; [b] tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; [c] o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; [d] as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.’
Daí resulta que o caso tratado nestes autos está em harmonia com referida tese e não existe motivo que autorize conclusão diversa. É dizer, o acórdão recorrido converge ao tratamento jurídico aplicado ao caso paradigma, ausentes argumentos efetivamente novos neste agravo interno, restrito a repisar alegações já afastadas pelo Órgão Especial desta Corte”  (fls. 35-37, doc. 5).

Esse entendimento diverge do decidido no Recurso Extraordinário n. 1.041.210-RG, paradigma do Tema 1.010 da repercussão geral, no qual este Supremo Tribunal Federal assentou a inconstitucionalidade de lei pela qual se cria cargo em comissão sem fixar as atribuições correspondentes legitimadoras dessa forma de provimento, pois burla o requisito do concurso público, contrariando a Constituição da República. 

Na análise do Tema 1.010 da repercussão geral, este Supremo Tribunal não fixou o percentual mínimo de cargos em comissão, reservados a servidores efetivos, necessário à concretização do princípio da proporcionalidade. O que ficou assentado no Tema 1.010 da repercussão geral foi a necessidade de se demonstrar, na legislação, as atribuições do cargo criado em coerência com o princípio constitucional da livre nomeação e exoneração, justificando-se a condição de exceção à regra do concurso público para a investidura em cargo público. Nesse sentido, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. LEI MUNICIPAL. CRIAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO NA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO: CONTROLADOR INTERNO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.041.210-RG, PARADIGMA DO TEMA 1.010 DA REPERCUSSÃO GERAL: DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 75.430-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.3.2025).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito administrativo. 3. Criação de cargos em comissão por leis municipais. Declaração de inconstitucionalidade pelo TJRS por violação à disposição da Constituição estadual em simetria com a Constituição Federal. 3. É necessário que a legislação demonstre, de forma efetiva, que as atribuições dos cargos a serem criados se harmonizam com o princípio da livre nomeação e exoneração. Caráter de direção, chefia e assessoramento. Precedentes do STF. 4. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 656.666-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5.3.2012).

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 3º DA LEI 10.678/2016, DO ESTADO DA PARAÍBA, QUE DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 1º DO ART. 5º DA LEI ESTADUAL 10.432/2015. EXCLUSÃO DA RESERVA PARA SERVIDORES EFETIVOS DE 50% DOS CARGOS DE ASSESSOR III E IV DE PROCURADOR DE JUSTIÇA; E ASSESSOR V DE PROMOTOR DE JUSTIÇA. QUEDA PARA CERCA DE 15% DO TOTAL DOS CARGOS COMISSIONADOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. BURLA AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. MORALIDADE E IMPESSOALIDADE. ART. 37, CAPUT, II E V, DA CF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. I – A exigência de concurso público para a investidura em cargos e empregos públicos, em todos os níveis político-administrativos da Federação, configura imperativo constitucional, que somente pode ser excepcionado em situações especialíssimas, apontadas no próprio Texto Magno, a exemplo do que ocorre com as contratações temporárias a que se refere o art. 37, IX, assim como com os cargos comissionados, nos termos do art. 37, V, ambos da Constituição Federal. Precedentes. II – A Lei 10.432/2015, que instituiu o plano de cargos, carreiras e remuneração do quadro de serviços auxiliares do Ministério Público da Paraíba, levando a efeito o comando constante da segunda parte do inciso V, do art. 37 da CF, reservava, em sua redação original, 50% do total de cargos em comissão aos servidores de carreira, percentual a ser atingido paulatinamente, até o ano de 2024. III – No entanto, o art. 3º da Lei 10.678/2016 excluiu da reserva de 50% os cargos de Assessor III e IV de Procurador de Justiça e Assessor V de Promotor de Justiça, os quais, no universo de 397, totalizam 277 cargos. IV – Pela redação original da Lei 10.432/2015, 198 cargos comissionados teriam que ser preenchidos, até o ano de 2024, por servidores de carreira. Com a alteração promovida pela lei questionada, o número foi reduzido drasticamente para apenas 60, de modo que a reserva de cargos comissionados a serem ocupados por servidores de carreira caiu de 50% para pouco mais de 15%. V – Apesar de o inciso V do art. 37 da CF não estabelecer o patamar mínimo, o percentual de 15% do total de cargos em comissão reservado aos servidores de carreira não atende ao comando do art. 37, V, da Constituição Federal. VI – O dispositivo atacado, a pretexto de levar a efeito um rearranjo nos cargos comissionados reservados aos servidores públicos efetivos, na verdade operou sério desequilíbrio entre estes últimos e aqueles que não têm vínculo com a Administração Pública, em inequívoca burla à exigência constitucional de concurso público, que objetiva, em essência, dar concreção aos princípios abrigados no caput do art. 37 da Lei Maior, em especial aos da moralidade e da impessoalidade.VII – O art. 3º da Lei estadual 10.678/2016 não pode fazer tábula rasa do art. 37, V, da Carta Magna, de maneira a reduzir o seu alcance, já que, nos termos da tese fixada no Tema 1.010 da Repercussão Geral, ‘o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar’, respeitando, assim, o princípio da proporcionalidade e razoabilidade para definir o quantitativo, a fim de extrair do dispositivo constitucional a máxima efetividade na realização de sua finalidade. VIII – Considerando a segurança jurídica e o excepcional interesse social envolvidos na questão, entendo ser cabível a limitação dos efeitos da inconstitucionalidade, a fim de que esta decisão tenha eficácia após doze meses da publicação do acórdão do presente julgamento. IX – Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 3º da Lei 10.678/2016, do Estado da Paraíba” (ADI n. 5.559, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 1º.10.2021).
“AGRAVO INTERNO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ATO NORMATIVO MUNICIPAL. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. OFENSA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE O NÚMERO DE SERVIDORES EFETIVOS E EM CARGOS EM COMISSÃO. I – Cabe ao Poder Judiciário verificar a regularidade dos atos normativos e de administração do Poder Público em relação às causas, aos motivos e à finalidade que os ensejam. II – Pelo princípio da proporcionalidade, há que ser guardada correlação entre o número de cargos efetivos e em comissão, de maneira que exista estrutura para atuação do Poder Legislativo local. III – Agravo improvido” (RE n. 365.368, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 29.6.2007).

“Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo n. 02182951-35.2017.8.26.0000.
Em suas razões, o reclamante sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado usurpou a competência desta Corte ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto, porquanto, equivocadamente, aplicou ao caso a orientação firmada no RE-RG 1.041.210 (tema 1010), paradigma da repercussão geral.
Relata que ingressou, na origem, com ação direta de inconstitucionalidade em face de dispositivos normativos do Município de Valinhos/SP, a qual foi julgada parcialmente procedente. O reclamante então interpôs recurso extraordinário contra o capítulo decisório que dispôs acerca da constitucionalidade do percentual de 10% de cargos de provimento em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira na estrutura do Poder Executivo Municipal, fixado pelo art. 10 da Lei 5.629/2018, do Município de Valinhos/SP. 
     A Presidência do Tribunal paulista negou seguimento ao apelo por entender que a decisão atacada encontrava-se em consonância ao decidido por esta Corte no RE-RG 1.041.210 (tema 1010), paradigma da repercussão geral. O agravo que se seguiu também restou improvido. 
(...) Contudo, como bem ressaltou a PGR, na análise do tema 1010 da RG, não foi explorada a questão referente ao percentual mínimo de cargos em comissão (reservados a servidores efetivos) necessário à concretização do princípio da proporcionalidade. 
Portanto, o paradigma não pode servir para trancar recurso extraordinário em que se discute a constitucionalidade de lei municipal que fixa referido percentual em 10% (dez por cento).
Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para determinar que o Órgão reclamado realize novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, tendo em vista que a matéria não foi enfrentada no Tema 1010” (Rcl n. 40.752, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 18.12.2020).

10. Pelo exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação, para cassar o acórdão proferido pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no Agravo Interno Cível n. 2050109-47.2024.8.26.0000/50000, por equívoco na aplicação do Tema 1.010 da repercussão geral, e determinar ao Tribunal de origem que reexamine os demais requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário.

Publique-se.

Brasília, 4 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora